Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR DA RESERVA CBM-DF. LIMITAÇÃO DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A limitação dos descontos em folha de pagamento de militar do Distrito Federal está sujeita ao regramento da Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, que prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos compulsórios.
3. Devem-se manter os descontos realizados em folha de pagamento de servidor da reserva do CBM-DF, quando não ultrapassam o limite de 35% da remuneração de sua bruta.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.